Tribunal: TJES
Processo: 5003487-10.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003487-10.2024.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: ALESSANDRO COSME e outros (22)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. NATUREZA VENCIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que reconheceu a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade Fiscal percebida por servidores ocupantes do cargo de Agente Fiscal, determinando a incidência de todas as vantagens pessoais sobre a referida verba, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas, limitadas ao quinquênio anterior à propositura da demanda. O Município apelante alegou litispendência e coisa julgada quanto a alguns autores, além de sustentar o caráter transitório da gratificação, incompatível com sua incorporação ao vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há litispendência ou coisa julgada em razão de ações individuais anteriores ajuizadas por alguns autores nos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
(ii) estabelecer se a Gratificação de Produtividade Fiscal, prevista na Lei Municipal nº 1.307/2013, possui natureza vencimental, apta a integrar o vencimento básico dos servidores para todos os efeitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de litispendência ou coisa julgada exige a identidade entre as demandas quanto às partes, causa de pedir e pedidos. No caso, embora alguns autores tenham ajuizado ações anteriores, não se demonstrou identidade tripla com a presente ação, pois aquelas se limitavam à inclusão da gratificação na base de cálculo do 13º salário e férias, sem requerer sua natureza vencimental ou incorporação ao vencimento básico.

4. A Gratificação de Produtividade Fiscal é paga mensalmente a servidores efetivos em razão do exercício de atividades típicas do cargo de Agente Fiscal, não havendo exigência legal de desempenho extraordinário ou metas excepcionais.

5. A própria Lei Municipal nº 1.307/2013 (art. 10, §1º) assegura o pagamento da gratificação durante afastamentos legais, mediante média dos valores anteriores, o que evidencia seu caráter habitual e estável, incompatível com gratificações de natureza transitória ou pro labore faciendo.

6. A regularidade e constância dos pagamentos, conforme demonstrado pelas fichas financeiras juntadas aos autos, aliada à inexistência de critérios objetivos de produtividade efetivamente aplicados, corroboram o caráter vencimental da gratificação.

7. A jurisprudência do TJES reconhece, em casos análogos, a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade Fiscal, inclusive em relação ao Município de São Mateus, com base na ausência de vinculação a desempenho extraordinário e na habitualidade do pagamento.

8. A tese firmada no IRDR nº 905/2022 limitou-se à constitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013, não enfrentando a natureza jurídica da gratificação em si, razão pela qual não vincula o presente julgamento.

9. A interpretação conforme à Constituição do art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013 permite que a gratificação em questão integre o vencimento básico dos servidores e sirva de base para o cálculo de demais vantagens, como férias, 13º salário e anuênios, quando destinada a remunerar atividades ordinárias do cargo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura litispendência ou coisa julgada quando a ação atual possui causa de pedir e pedidos distintos daqueles discutidos em demandas anteriores ajuizadas perante os Juizados Especiais.

2. A Gratificação de Produtividade Fiscal instituída pela Lei Municipal nº 1.307/2013, quando paga de forma habitual a servidores ocupantes de cargo efetivo em razão do exercício de atribuições ordinárias do cargo, possui natureza vencimental.

3. A nomenclatura atribuída pela lei municipal não afasta a natureza jurídica vencimental da gratificação, quando esta se destina a remunerar o desempenho habitual e ordinário das funções do cargo efetivo.

4. A previsão legal de pagamento da gratificação mesmo em hipóteses de afastamento legal reforça seu caráter permanente e vencimental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 485, V; Lei Municipal nº 1.307/2013, arts. 1º, 10, 33 e 34.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 5006290-34.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 05/03/2024;
TJES, Agravo Interno em Reexame Necessário com Apelação 024160306007, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05/10/2021, DJES 21/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
ALESSANDRO COSME, CÍNTIA COSTA PINTO, CRISTINA MOREIRA DA CUNHA, HELOÍSA MACIEL SOARES, JANETE MARIA BONOMO, JOÃO CARLOS FRANÇA, LEIDIANI RIZZI NEGRIS, LINDA LEE BAZONI COSTA, LUCIANA ROSA SANTOS, MARCELA THATCHER FOSCH, NILSON PEREIRA DA VITÓRIA, ROBERTO CONSTANCIA DOMINGOS,
STEFANY LUIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA, THATIANE VERLY MENDES, VANILTON ARAÚJO DOS SANTOS, VICENTE FELIX OLEGÁRIO, AVILTON MORONARI, CONCEIÇÃO APARECIDA ROSÁRIO BARBOSA SANTOS, JAQUELINE FERNANDES LIMA, MARIA JÚLIA SANTOS GOMES, LARESSA TREVIZANI CARNEIRO, PATRÍCIA DE OLIVEIRA RÔLA FARIAS e ROGÉLIO SILVA
, acolheu parcialmente a pretensão autoral para declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pelos requerentes, ora apelados, determinando a incidência de todas as vantagens pessoais sobre ela, bem como para condenar o Município, ora apelante, ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas, correspondentes à não incidência das gratificações legais (13º, férias, anuênio) sobre a mencionada verba, limitada ao quinquênio anterior à propositura da demanda.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em suma: 1) a existência de litispendência e/ou coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do CPC, sob o argumento de que diversos autores (
CÍNTIA COSTA PINTO, HELOÍSA MACIEL SOARES, LEIDIANI RIZZI NEGRIS, LINDA LEE BAZONI COSTA,
VANILTON ARAÚJO DOS SANTOS, THATIANE VERLY MENDES, MARIA JÚLIA SANTOS GOMES, LARESSA TREVIZANI CARNEIRO e
LUCIANA ROSA SANTOS
) já ajuizaram ações individuais com idêntica causa de pedir e pedidos nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que foram julgadas improcedentes; 2) que a gratificação em tela possui natureza transitória e eventual, vinculada a critérios objetivos de produtividade fiscal, nos termos do art. 2º e seguintes da Lei Municipal nº 1.307/2013, razão pela qual não integra o vencimento base nem pode repercutir nas demais vantagens remuneratórias; 3) que na decisão proferida no IRDR nº 905/2022, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais reconheceu a constitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal, que exclui expressamente a incidência da gratificação sobre o décimo terceiro salário e férias. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a extinção do processo sem julgamento do mérito em relação aos autores atingidos pela coisa julgada, e, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos autorais.

Em sede de contrarrazões, os apelados defendem, em resumo: 1) a inexistência de identidade tríplice entre as ações anteriores e a presente, porquanto as demandas anteriores buscavam a inclusão na base de cálculo do 13º salário e férias da média dos valores recebidos a título de gratificação de produtividade, sendo que a presente objetiva o reconhecimento da natureza vencimental da verba e sua incorporação definitiva ao vencimento básico para todos os efeitos legais, afastando a alegação de litispendência ou coisa julgada; 2) a natureza vencimental da gratificação, que remunera atividades ordinárias do cargo efetivo de Agente Fiscal, sem exigir desempenho excepcional ou extraordinário; 3) a existência de precedentes jurisprudenciais do TJES reconhecendo o caráter permanente da gratificação de produtividade fiscal no mesmo contexto fático e normativo, inclusive contra o próprio Município de São Mateus; e 4) o reconhecimento administrativo, pelo próprio Município, da inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013, para fins de incidência da gratificação nas férias e no 13º vencimento, com base em parecer da Procuradoria Geral do Município, exarado no Processo Administrativo nº 27.609/2022. Ao final, pugnam pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à: (i) preliminar de litispendência e coisa julgada; e (ii) no mérito, a natureza da denominada “Gratificação de Produtividade Fiscal” instituída pela Lei Municipal nº 1.307/2013, pretendendo o Município de São Mateus seja ela tida como verba de natureza transitória, não incorporável ao vencimento base dos servidores.

Quanto à questão preliminar suscitada no recurso, sustenta o Município a existência de litispendência ou coisa julgada em razão de ações individuais propostas anteriormente por alguns dos autores nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as quais teriam sido julgadas improcedentes. Contudo, tal alegação não se sustenta quando confrontada com os documentos acostados aos autos.

Para a configuração da litispendência ou da coisa julgada, faz-se necessária a identidade entre as demandas, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso, embora alguns autores tenham ajuizado demandas anteriores, que tramitaram perante o Juizado Especial, conforme revelam as sentenças e acórdãos juntados ao apelo (especificamente em relação à
CÍNTIA COSTA PINTO, HELOÍSA MACIEL SOARES, LEIDIANI RIZZI NEGRIS, LINDA LEE BAZONI COSTA,
VANILTON ARAÚJO DOS SANTOS, THATIANE VERLY MENDES, MARIA JÚLIA SANTOS GOMES
e
LARESSA TREVIZANI CARNEIRO
), não restou demonstrado nos autos que as ações individuais discutiam precisamente a mesma causa de pedir e pedidos idênticos.

Veja-se que embora os processos tenham sido ajuizados entre 2020 a 2022, muito antes do ajuizamento do presente, a questão sequer foi cogitada em contestação pelo ente público.

Pelo que se extrai das decisões judiciais juntadas ao apelo, naquelas demandas não havia pedido de declaração da natureza vencimental da gratificação da produtividade fiscal e nem de sua integração ao vencimento básico, para todos os efeitos legais, tal como pleiteado no presente feito (evento 16285569, fl. 18).

O que se buscou nas referidas demandas, pelo que se pode extrair da documentação juntada, era o pagamento do 13º salário e férias sobre a média anual da produtividade, com declaração de inconstitucionalidade do artigo de lei municipal que vedou o cálculo desta forma.

Ressalta-se que cabia ao requerido demonstrar por prova documental o ajuizamento de ações idênticas, o que não identifico no caso concreto. Assim, rejeito a preliminar de litispendência/coisa julgada e passo à análise do mérito da causa.

Em que pese a irresignação do ente público, não identifico razão para reformar a r. sentença atacada, que consignou:

(...) pretendem os autores o reconhecimento da natureza vencimental da “gratificação de produtividade fiscal”, instituída pela Lei Municipal nº 1.307/2013, concedida aos requerentes na condição de Agentes Fiscais, para com isso passar a integrar o vencimento da parte requerente e servir de base para o cálculo de demais parcelas, tais como décimo terceiro, férias e gratificação de 50% (média do período aquisitivo), e gratificação por tempo de serviço ou anuênio (média mensal), entre outras vantagens pessoais que sejam instituídas. O Município requerido, por outro lado, aduz que a “gratificação de produtividade fiscal” concedida pelo ente público não possui natureza de vencimento, mas de mera vantagem pecuniária, razão pela qual não pode ser incluída à base de cálculo para apuração das demais vantagens e adicionais.

Desse modo, cinge-se a controvérsia da presente demanda em saber se a natureza da gratificação de produtividade percebida pela parte demandante pode ser enquadrada como verba vencimental, como sustentam os autores, ou como típica gratificação de natureza pro labore faciendo, como alegado pela municipalidade.

Fincadas essas ideias iniciais, observo que a “gratificação de produtividade fiscal”, pleiteada pelos servidores, ora requerentes, tem previsão normativa na Lei Municipal nº 1.307/2013 (alterada pela Lei Municipal nº 1.454/2015). Vejamos:

Lei Municipal nº 1.307/2013

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores fiscais e demais servidores (estável ou efetivo), como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nos termos desta lei.

Parágrafo único.
A gratificação de produtividade fiscal prevista neste artigo será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de fiscal, efetivos ou designados para executarem as atribuições do cargo, e aos demais servidores em efetivo exercício que diretamente estão vinculados às atividades de fiscalização de forma a contribuírem para maior eficiência e eficácia obtida pelo resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, decorrente do exercício regular do Poder de Polícia, concernente à defesa do Código tributário, Código Ambiental, Código de Obras, Código de Postura Municipal, Código do Consumidor e Código de Vigilância Sanitária, bem como a avaliação das atividades consideradas de relevância no âmbito de atuação específica de cada área
.

(...)

Art. 10. Os servidores fiscais e os demais servidores (estável ou efetivo) em efetivo exercício na Gerência de Fiscalização, na Gerência de Cadastro Imobiliário e os servidores fiscais em exercício no NAC e na Tesouraria, ambos lotados na Secretaria Municipal de Finanças e os servidores fiscais lotadas na Procuradoria Geral, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes e Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, terão direito à gratificação de produtividade fiscal observando os critérios estabelecidos nos arts. 12 e 13 da presente lei.

§1º. Os servidores fiscais e os demais servidores em efetivo exercício nos setores das Secretariais constantes do “caput” deste artigo, quando afastado para gozo de férias, licença gala, licença de nojo, licença prêmio, licença maternidade, licença paternidade, afastamento para júri ou licença para tratamento de saúde, terão direito à gratificação de produtividade fiscal nos termos de que trata a presente lei.

I –
caso o servidor fiscal e demais servidores estáveis e efetivos constantes do “caput” deste artigo, em licença maternidade ou licença para tratamento de saúde, à gratificação de produtividade fiscal a ser paga ao referido servidor será calculada pela média aritmética do valor recebido pelo servidor nos 12 (doze) meses que antecedem o início da licença
:

(...)

Art. 33.
Em nenhuma hipótese a Gratificação de Produtividade Fiscal poderá integrar aos vencimentos, salário, proventos ou pensões e nem servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios
.

Art. 34.
As gratificações de produtividade fiscal de que tratam a presente lei não servirão de base de cálculo para gratificação de férias, décimo terceiro, nem se incorporarão para estabilidade financeira
.

Do exame das normas municipais supracitadas, não é difícil notar que a gratificação de produtividade em comento foi instituída não só em prol do servidor ocupante do cargo efetivo de fiscal municipal, como também daqueles outros servidores efetivos, no exercício de função gratificada fiscal, ou, ainda, servidores comissionados, com funções diretamente vinculadas às atividades de fiscalização.

No tocante aos agentes públicos detentores de cargo efetivo de “fiscal municipal” (cargo ocupado pela requerente), entendo que as normas municipais sob exame não exigem deles qualquer atividade específica ou extraordinária que justifique o seu pagamento, senão o exercício de atividades que são comuns e inerentes às atribuições do próprio cargo em análise, tais como, emissão de auto de Infração, emissão de auto de embargo, termo de apreensão de mercadoria, materiais, equipamentos, apetrechos e similares, notificações de irregularidade e/ou descumprimento à legislação.

Melhor elucidando, a gratificação quando instituída em razão de um plus exercido pelo servidor, somente será devida enquanto o mesmo estiver efetivamente desempenhando o mister para o qual foi criada a vantagem pecuniária, cuja situação é diametralmente oposta da gratificação de produtividade relativa ao ocupante do cargo efetivo de fiscal municipal, ao menos na sistemática legislativa atual. Cuida-se de contraprestação relativa a atividades ordinárias e habituais que se confundem com as próprias atribuições do cargo.

Nesse ponto, em que pese a Lei Municipal nº 1.307/2013, mais precisamente em seus artigos 33 e 34, expressamente refutar a natureza própria de vencimento da “gratificação” concedida, observo que a nomenclatura conferida pela norma não tem o condão de afastar a natureza jurídica do instituto, notadamente quando a gratificação criada serve exclusivamente para remunerar o agente público no exercício de atividades ordinárias, ou seja, serve propriamente como contraprestação ao serviço “comum” prestado, e não como forma de beneficiar o servidor quando da prestação de serviço em condições especiais/extraordinárias.

A propósito, destaco o posicionamento do ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, ao tratar sobre situações similares a apresentada:

"no caótico sistema remuneratório que reina na maioria das Administrações, é comum encontrar-se, ao lado do vencimento-base do cargo, parcela de remuneração global com a nomenclatura de gratificação ou de adicional, que, na verdade,
nada mais constitui do que parcela de acréscimo do vencimento, estabelecida de modo simulado
"
(José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, 23ª Edição, Editora Lumen Juris, pág. 801)

A inexigência de serviço excepcional por parte dos servidores para recebimento da verba pode ser percebida também pela própria ausência de documentos comprobatórios pelo Município das atividades extraordinárias de fiscalização praticadas pelos demandantes que geraram os pagamentos mensais da “gratificação”. Soma-se a isto, o fato de que o recebimento da “gratificação” ocorre basicamente nos mesmos valores mês a mês, o que pode ser percebido por simples análise das fichas financeiras colacionadas pela parte autora (Id’s nº 42802458, 42802465, 42802454 e seguintes), sem qualquer justificativa por parte da municipalidade em contestação para a regularidade/constância dos pagamentos similares.

Outro ponto relevante, encontra amparo no artigo 10, §1º, inciso I, da própria legislação que instituiu a gratificação (Lei Municipal nº 1.307/2013), o qual garantiu aos servidores, ainda que fora do exercício da função, a percepção da média dos valores da “gratificação”, o que demonstra ainda mais que para o recebimento dos valores não se faz necessário o exercício de qualquer atividade extraordinária/especial.

A propósito, seguem precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que se molduram perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. SERVIDOR INATIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VANTAGENS PESSOAIS. INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DE VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Esse Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela Lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus
. Precedentes deste Eg. TJES. II. No caso em tela, concluiu-se que a jurisprudência desta Corte de Justiça, em diversos casos análogos já reconheceu a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade devida aos Servidores Fiscais do Município de Vitória, restando acertada a Sentença recorrida, neste particular, bem como, ao reconhecer a possibilidade de inclusão dessa rubrica nos vencimentos do Servidor (ora Recorrido) para a composição da base de cálculo destinada ao cômputo das vantagens pessoais do Servidor (Gratificação Adicional e Adicional de Assiduidade) e, dessa forma, a partir disso, definir os valores devidos a título de proventos de aposentadoria, observando-se, para tanto, conforme assentado, o teto do funcionalismo público previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt 0033904-81.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 21/10/2021) (grifado).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIOS DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARDO DE AUDITORFISCAL. NATUREZA DE VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
A gratificação de produtividade instituída pelas Leis nº 76/1993 e 493/2013, do Município de Barra de São Francisco, tem natureza de vencimento, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal e paga inclusive nos períodos de férias, afastamento por licenças e quando o servidor é designado para ocupar cargo de provimento em comissão, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias. 2. Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis
. 3. O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e até mesmo dos Tribunais Superiores permite que se identifique casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 4. Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a Lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que ela se incorporem aos proventos de aposentadoria. 5. Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por Lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 6. Comprovado que a apelante exerce o cargo de Auditor-Fiscal desde 20/08/1999, bem como que sempre recebeu a gratificação de produtividade em razão do simples cumprimento das atribuições habituais do seu cargo, é reconhecido o direito de incorporá-la a seus vencimentos para todos os efeitos legais, inclusive aos proventos de aposentadoria. 7. Recurso provido. (TJES; AC 0005932-53.2017.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 20/10/2020; DJES 26/11/2020) (grifado).

Outrossim, em decorrência da natureza jurídica de verba vencimental e do impedimento legal imposto pela legislação municipal, faz-se necessário conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013, no sentido de permitir que a gratificação de produtividade fiscal pelo exercício ordinário das funções de “Agente Fiscal” sirvam de base para o cálculo das férias e sua gratificação (50%), décimo terceiro, gratificação por tempo de serviço ou anuênio (média mensal), bem como se incorporem ao vencimento base para estabilidade financeira. Em outras palavras, não se presta a presente decisão a declarar a inconstitucionalidade da instituição de “gratificação de produtividade fiscal”, considerando a legitimidade do ente público de instituir tais benefícios desde que concedida em face das condições excepcionais do serviço ou do servidor.

Lado outro, apesar do Município sustentar a existência de tese firmada no julgamento do IRDR 905/2022, revelando a inexistência de caráter permanente que pudesse caracterizar a aludida gratificação como remuneração, observo que o que fora decidido no julgamento do IRDR 905/2022 foi sobre a constitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal n. 1.307/2013, apenas.

(...).

A matéria já foi apreciada pela Segunda Câmara Cível desta eg. Corte, que assim decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI MUNICIPAL N .º 1.307/2013. AGENTE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. VERBA DE CARÁTER RECONHECIDAMENTE VENCIMENTAL . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1) Pela legislação questionada (Lei local n.º 1 .307/2013), para receber a gratificação de produtividade, basta que seja servidor fiscal ou servidor que desempenhe atividades de fiscalização, na medida em que as atividades ensejadoras da benesse são as habituais/regulares do cargo, o que reforça o caráter vencimental da verba. 2) Os servidores que exercem cargos de coordenação e gerência percebem gratificação de produtividade fiscal em percentual fixo de 1% (um por cento) sobre o total mensal da gratificação de produtividade fiscal recebida pelos servidores fiscais constantes do mapa de apuração. Nesse caso, nem mesmo é necessário que o servidor exerça a fiscalização ou instaure procedimento fiscal, pois, ainda assim (sem produtividade), receberá a rubrica. 3) A gratificação de produtividade é devida aos servidores fiscais do Município de São Mateus, ainda que estejam em gozo de afastamento por motivo de licença e, nesse caso, pela média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício . Essa circunstância reforça o caráter de vencimentos da mencionada rubrica, já que mesmo sem o efetivo exercício de atividade fiscal há o pagamento de gratificação de produtividade correspondente. 4) Dessa forma, afasta-se peremptoriamente a afirmação recursal de que tal rubrica possui natureza “propter laborem”, o que torna forçoso ratificar o reconhecimento de sua natureza vencimental, nos termos da sentença, com a incidência de todas as vantagens pessoais a que a autora recorrida faz jus. 5) Apelo voluntário conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida, com a preservação do édito sentencial, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pela autora recorrida (ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscal Municipal), com a incidência de todas as vantagens pessoais; (ii) condenar a Municipalidade no pagamento das diferenças vencidas desde a data de admissão (06/04/2015) e vincendas a partir do ajuizamento da ação, em decorrência da não incidência dos décimos terceiros, da gratificação de férias (50%), da gratificação por tempo de serviço (anuênio) e de outras vantagens pessoais sobre a “Gratificação de Produtividade Fiscal”; e (iii) estabelecer os acessórios legais sobre o valor devido (a ser calculado em fase de liquidação de sentença) . Ademais, rejeitou o pedido inicial de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 33 e 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006290-34.2022.8.08.0047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/03/2024).

Na ocasião, ficou assentado que
“[...] este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que [se] a gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal [...], ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou licença [...], afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza ‘propter laborem’, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus [...]. [Assim, reconhecida] a natureza vencimental da gratificação de produtividade devida ao servidor fiscal [...], [resta] [...] reconhecer a possibilidade de inclusão dessa rubrica nos vencimentos [...] para a composição da base de cálculo destinada ao cômputo das vantagens pessoais [respectivas] [...] e, dessa forma, a partir disso, definir os valores devidos a título de [remuneração], observando-se, para tanto, conforme assentado, o teto do funcionalismo público previsto no artigo377, inciso XI, da Constituição Federal l [...]”
(TJES, Agravo Interno Cível em Reexame Necessário com Apelação n.º 024160306007, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 21/10/2021).

Veja-se que a Lei Municipal nº 1.307/2013 estabelece que a Gratificação de Produtividade Fiscal será paga mensalmente a servidores efetivos em exercício nas atividades de fiscalização (relativas à atribuição do cargo ocupado), sendo que, além de a percepção da verba não dependente do atingimento de metas excepcionais, a própria norma legal contempla hipóteses de manutenção do pagamento mesmo em situações de afastamento legal do servidor, mediante cálculo pela média dos valores recebidos nos últimos 12 meses, como ocorre em licenças ou férias. Tal prática, por si só, corrobora o caráter permanente, habitual e estável da verba, afastando a tese de eventualidade ou transitoriedade defendida pelo ente municipal.

As fichas financeiras dos servidores (juntadas à inicial e petição de aditamento) corroboram que a rubrica em análise se presta à remuneração de atividades ordinárias do cargo, paga de forma habitual e indistintamente aos agentes fiscais no percentual de 1% (conforme previsão do art. 21 da lei municipal mencionada), inclusive durante afastamentos legais (art. 10 da mesma lei), com incidência de contribuição previdenciária, forçoso concluir pelo seu enquadramento como verba de natureza vencimental, passível de integração ao vencimento básico dos autores, com os devidos reflexos nas demais parcelas devidas, tal como assegurou a r. sentença atacada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada, e, por conseguinte, julgo prejudicada a remessa necessária.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem fixados em liquidação devem ser majorados considerando o desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Muito embora eu tenha manifestado o meu entendimento em processos de outros municípios no sentido de que a gratificação de produtividade possui natureza "pro labore faciendo", os documentos acostados, em especial a legislação específica do apelante sobre o tema, me conduzem à conclusão distinta.

Especificamente no caso dos autos,
o artigo 10, § 1º e I da Lei Municipal nº 1.307/2013 reconhecem o direito à gratificação de produtividade até mesmo aos servidores em gozo de férias ou em licença, indicando, portanto, que não se trata de rubrica percebida de acordo com o desempenho da atividade do servidor, conferindo-lhe um caráter geral, permanente, genérico, com o recebimento pela simples investidura no cargo público. Dessa forma, no caso vertente,
a
companho
o entendimento do E. Relator, a fim de reconhecer a
natureza vencimental do valor.

É como voto.